Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DA INATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do direito à isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) em decorrência de cardiopatia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 7.713/1988 estabelece hipótese de isenção tributária e dispensa o pagamento do IRPF dos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão de pessoas acometidas por uma das doenças que elenca.
4. Só há que se falar em desconto indevido a título de IRPF em proventos decorrentes da reforma de militar quando este estiver na inatividade, pois antes desta o contribuinte não recebe valores decorrentes da reforma (inatividade).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O termo inicial da restituição dos valores descontados a título de IRPF dos proventos decorrentes da reforma é a data da inatividade nos casos em que o diagnóstico da doença ocorreu em momento anterior a esta data.”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1998, art. 6°, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0716913-24.2022.8.07.0018, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.8.2024; TJDFT, ApCiv 07192473120228070018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 30.11.2023.